Tribunal: TJMT
Processo: 1084490-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084490-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (RECORRIDO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ITCD (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO). INVENTÁRIO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. ADJUDICAÇÃO DE BENS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO (DAÇÃO EM PAGAMENTO). INEXISTÊNCIA DE HERANÇA OU DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECOLHIMENTO INDEVIDO REALIZADO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E REGISTRO IMOBILIÁRIO. TESE ESTATAL DE CULPA EXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE POR LANÇAMENTO VIA SISTEMA AUTOMÁTICO. REJEIÇÃO. DEVER DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (ART. 142 DO CTN). DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFIGURADO (ART. 165, I, DO CTN). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público a restituir à recorrida o valor total de R$ 10.355,49, pago a título de ITCD nos autos do Inventário nº 51084-46.2014.8.11.0041.

2.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança de ITCD sobre bens adjudicados por credora do espólio para fins de abatimento de dívidas, em cenário onde o passivo superava o ativo, inexistindo, portanto, herança a ser partilhada.

3.

O contexto fático-probatório demonstra que a Recorrida, na qualidade de inventariante e principal credora do espólio de seu filho, obteve sentença judicial (id 304909873) que deferiu a adjudicação dos bens disponíveis para o pagamento parcial das dívidas do falecido. Ficou consignado que "as dívidas foram comprovadas e superam o patrimônio", caracterizando a operação como dação em pagamento, fato que atrai a incidência do ITBI (imposto municipal, já recolhido conforme id 304909878) e afasta, por completo, o fato gerador do ITCD.

4.

O Estado recorrente argumenta que o tributo foi gerado pela própria contribuinte através do sistema de "Protocolo de GIA ITCD Automático", sem informar as dívidas, o que impossibilitaria a restituição por "erro exclusivo do declarante". Tal tese não subsiste à luz do Direito Tributário.

5.

O artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) assegura o direito à restituição do tributo pago indevidamente, independentemente de prévio protesto, inclusive nos casos de "pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável". A natureza do fato gerador é matéria de ordem pública e não se transmuta pela simples declaração equivocada no sistema fazendário.

6.

A responsabilidade pela exatidão do lançamento, ainda que por declaração, não é exclusiva do contribuinte. Cabe à Administração Fazendária o controle de legalidade do lançamento (Art. 142 do CTN). Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a falha no processamento ou a omissão do fisco no dever de controle autoriza a repetição do indébito, conforme julgado recente:
"1. É devida a restituição de ITCMD recolhido com base de cálculo superior à fração ideal dos bens transmitidos, ainda que o erro tenha decorrido de declaração do contribuinte, quando a Administração se omite no dever de controle da legalidade do lançamento por declaração. 2. A responsabilidade pela correção do tributo não é exclusiva do contribuinte quando a apuração do valor devido decorre de falha no processamento automático da declaração fiscal pelo sistema fazendário." (TJ-MT - AC: 1035552-63.2024.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2025).

7.

In casu, a inexistência de herança é fato incontroverso e reconhecido judicialmente no juízo sucessório. A exigência do recolhimento do ITCD como condição para a expedição da Carta de Adjudicação e posterior registro imobiliário configurou cobrança indevida, devendo o valor ser integralmente restituído para evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

8.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas, por força de lei.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026